Tribunal: STF
Processo: ARE 1415516
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por João Chiarelli Salgado e outros com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 50), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 40):



    1) - APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DE AUDITORES FISCAIS (“BOLÃO DE QUOTAS”). ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA PARANAPREVIDÊNCIA, COM CONCORDÂNCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS SEUS TERMOS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA, EM RAZÃO DO EXEQUENTES SEREM DA CARREIRA DE AGENTES FISCAIS, TRANSPOSTOS IRREGULARMENTE AO CARGO DE AUDITOR. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, TODAVIA, COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ, POR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (CONCORDAR QUE A TRANSPOSIÇÃO DOS EXEQUENTES AO CARGO DE AUDITOR FISCAL FOI INDEVIDA, MAS SUSTENTAR A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 92/2002 E 131/2010 PERANTE O STF). 



    2) - APELO 1 DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONDUTA DESLEAL A PONTO DE CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. CONDUTA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 80 DO CPC. DEVER DO ESTADO DE ATUAR COMO CURADOR DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO NO STF. RECURSO PROVIDO. 



    3) - APELO 2 DOS EXEQUENTES. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DEVIDO SOMENTE AOS AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS, EM RAZÃO DA PARIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CABÍVEL AOS AGENTES FISCAIS. TRANSPOSIÇÃO DOS EXEQUENTES PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE SE DEU COM BASE EM NORMA JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NOS IDI - 315638-3/01 E 315883-8/01. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DESTE ENTENDIMENTO PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC-PR 131/2010, PORÉM, TAL DIPLOMA REPRODUZ O DISPOSITIVO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA DA SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO QUE APENAS DISCUTIU A PARIDADE ENTRE APOSENTADOS E SERVIDORES ATIVOS SEM APRECIAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (§ 11 DO ART. 85 DO CPC). 



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os recorrentes sustentam, em síntese, que:



    [...] em momento algum durante todo o transcurso da ação ordinária foi ventilada a matéria acerca do enquadramento dos servidores ou geradores de pensão. Somente após o inicio do cumprimento de sentença o Estado do Paraná, em impugnação do cumprimento de senteça, veio ao processo discutir tal questão, o que, certamente, viola a garantia constitucional da coisa julgada.



    De outro lado, aduzem a inexistência de afronta ao art. 37, II, da Carta Federal, tecendo, em suma, as seguintes considerações:



    Do exposto, nota-se que a ação ordinária em momento algum discutiu reenquadramento funcional, logo, não há como se mencionar que haveria afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, e, portanto, que o incidente de Inconstitucionalidade n.º 315.883-8/01 deveria ser aplicado quando do julgamento das execuções individuais em apreço.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Primeira Vice- -Presidência do Tribunal a quo à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279, 280 e 282 da Súmula/STF (eDoc 56). 



    Registro, ainda, que os agravantes requerem o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado da ADI 5.510, ministro Roberto Barroso (eDoc 482/485).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Anoto, desde logo, que os autores não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É que os recorrentes pretenderam justificar a existência desse pressuposto, invocando a repercussão geral reconhecida pelo Supremo no RE 682.934 (Tema n. 553/RG) e no RE 740.008 (Tema n. 697/RG), cujos temas de fundo são a transposição e o aproveitamento de cargo público.



    Todavia, tal como destacam os recorrentes em suas razões recursais, “[...] a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional” (eDoc 50, e-STJ fl. 1.060 – grifei).



    De qual sorte que, face a ausência de correlação temática, os recorrentes não logram êxito em demonstrar a existência de repercussão da matéria sob análise neste apelo extremo.



    Em suma: é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para justificar a repercussão geral e o objeto em julgamento.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    2. Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes.



    É que, no tocante à alegação de inexistência de afronta ao art. 37, II, da Carta, o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    Bem por isso, a pretensão deduzida pelos autores, no ponto, não configura suposta violação à Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. 



    Anoto que, a mera alegação de eventual desacerto do ato judicial impugnado recorrido com o decidido em precedente emanado desta Suprema Corte, não possui o condão de suprir a disformidade recursal. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, no ponto, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    E mais. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    4. Finalmente, confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    Alegam os recorrentes que, ao contrário do que foi decidido na sentença, possuem legitimidade para executar a decisão pretendida, tendo em vista que já recebiam o Prêmio de Produtividade desde a égide da Lei nº 7.051/1978 e a LC-PR nº 131/2010 estendeu a eles o status jurídico de Auditor Fiscal. 



    [...]



    Sem razão. Explico. 



    A Lei Complementar-PR nº 92 de 05/07/021 permitia, em suas disposições finais, a transposição dos cargos de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. 



    [...]



    Por sua vez a Lei Complementar-PR nº 131 de 29 de Setembro de 2010 revogou o diploma anterior, mas dispôs da mesma forma. 



    [...] esta 6ª Câmara Cível já apreciou este argumento e assentou o entendimento de que apenas os que ingressaram no cargo de Auditor Fiscal mediante concurso público próprio (nível superior) é que fazem jus ao cumprimento de sentença. 



    Isso porque nos autos nº 824/2005 de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE CUNHO DECLARATÓRIO E PRECEITO COMINATÓRIO, que gerou o título executivo objeto do presente cumprimento de sentença, foi apreciada a paridade entre servidores ativos e inativos, mas não se discutiu a possibilidade de transposição dos cargos de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. 



    [...]



    De conseguinte, sendo os ora apelantes detentores, antes da aposentação, de cargos de Agente Fiscal, não possuem o direito vindicado de receber as quotas de produtividade devidas somente aos Auditores Fiscais, estando correta a sentença quando apontou a ilegitimidade ativa posto que os apelantes não podem se valer do título judicial executivo oriundo da ação n. 824/2005. 



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte estadual – quanto à legitimação ativa para a ação executiva – demanda a prévia interpretação de legislação local, além de reclamar uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso extremo, considerado os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    5. Diante do exposto, de um lado, forte nas deficiências de ordem processual que venho de referir, impróprio o pleito formulado na Petição/STF n. 10.396/2023 (eDoc 482/485), razão pela qual indefiro o pedido de sobrestamento e, de outro, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por João Chiarelli Salgado e outros (eDoc 50).



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator